Tribunal: TJMT
Processo: 1068101-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068101-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIENA FATIMA DE SOUZA DIAS - CPF: 014.114.141-79 (RECORRENTE), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), THOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 26.271.560/0001-74 (RECORRIDO), ROBSON NOGUEIRA MANOEL - CPF: 835.612.266-04 (ADVOGADO), ITALO FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 060.751.541-40 (RECORRIDO), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1068101-23.2022.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

HELIENA FÁTIMA DE SOUZA DIAS

Recorrido(s)
:

THOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE – INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189296142, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de R$ 4.473,86 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) ao reclamado, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o desembolso, conforme a súmula 54 do STJ.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 189296144).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 189298656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega
que, na data de 02/09/22, trafegava com seu veículo na rua José Neto com cruzamento com a rua Coronel José Lourenço, convertendo à esquerda, quando avistou o veículo da reclamada, conduzido por terceira pessoa, invadindo sua pista na contramão e vindo em sua direção, ocasionando o abalroamento e o acidente de trânsito.

Assevera que o acidente causou vários danos ao seu veículo e diversas lesões de queimaduras de segundo grau na recorrente.

Afirma que, apesar de ter causado o acidente, o condutor do veículo da recorrida sequer prestou socorro ou chamou ambulância para a reclamante, sendo esta socorrida por pessoas que se encontravam na via. Dessa forma, pugna por indenização em danos materiais e morais, respectivamente, nos valores de R$ 17.728,00 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os reclamados apresentam contestação, sendo que a recorrida, preliminarmente, alega
ilegitimidade passiva e, no mérito, que não agiu com culpa no acidente, uma vez que a via transitável é de mão dupla, e que pelo vídeo acostado pela Autora, demonstra que ela não fez a parada obrigatória, vindo a colidir com o 2o Réu.

Por sua vez, o segundo reclamado, Ítalo Fernandes Marques de Almeida, alega que a responsabilidade pelo acidente foi da reclamada, pois estava dirigindo desatenta e permaneceu parada na via dupla, quando havia placa de pare. Não respeitando a sinalização do Ciretran.

O recorrente apresentou réplica, conforme se vê pelo id. 189296130.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou improcedentes os pedidos da parte reclamante, por entender que a parte autora não agiu com a devida cautela ao adentrar na via, cuja preferência era do veículo da reclamada, e procedente o pedido contraposto apresentado pela recorrida.

Pois bem. Em que pese as razões da recorrente, entendo que, pelas provas juntadas nos autos, resta inequívoco que a sua conduta deu causa ao acidente.

Conforme verificado no vídeo anexado aos autos pela própria reclamante (id. 189296085), é possível observar a sua entrada na via sem a devida observância à sinalização e, ainda, permanecendo brevemente parada na rua. Nota-se, ainda, que a preferência de passagem na via era do segundo requerido que transitava pela rua Coronel José Lourenço.

Por fim, com relação à alegação de que o condutor do veículo não portava sua CNH, consoante mencionado na sentença recorrida, tal fato não enseja, por si só, a responsabilidade exclusiva no evento, nem mesmo sua contribuição, ainda que concorrente, pois possíveis infrações/sanções administrativas não determina presunção de culpa no caso em tela.

Assim, ao analisar o contexto fático-probatório existentes nos autos, entendo que a sentença do Juízo
a quo
não merece reforma. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024